Tribunal: TJDFT
Processo: 0710363-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710363-76.2023.8.07.0018 RECORRENTE: BEAUTY SUPPLY COSMETICS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. VENDAS REALIZADAS A NÃO CONTRIBUINTE. CONVÊNIO CONFAZ 93/2015. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. DIFERENÇAS ENTRE ALÍQUOTAS. LEI DISTRITAL 5.546/2015. RE 1.287/019/DF. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. ADI 7.066/STF. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA INCIDENTE À INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal julgou o RE 1.287.019, sob o rito da Repercussão Geral – Tema 1.093, ocasião em que acolheu a tese da inconstitucionalidade da cobrança da exação sem Lei Complementar específica, assim como fixou a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 2. A Corte Suprema, no julgamento da ADI no. 7.066, entendeu pela constitucionalidade do prazo de suspensão da vigência estabelecido pela Lei Complementar no. 190/22 (noventa dias), mas afastou a incidência do princípio da anterioridade nas hipóteses de cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS para as operações interestaduais, cujo destinatário esteja situado em outra unidade da federação e seja não contribuinte. 3. Quanto à afirmação de que houve a declaração de inconstitucionalidade da lei distrital que rege a cobrança do ICMS (ADI 5469), não merece prosperar o argumento. A declaração de invalidade foi voltada apenas a dispositivos do Convênio ICMS 93/2015-CONFAZ e não das leis estaduais. Do mesmo modo, o STF entendeu que as leis estaduais e distrais tiveram apenas sua eficácia suspensa até a edição da lei complementar e pelo prazo por ela fixado (ADI 7066). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 11, §7o, 13, §6o e 24-A, §3o, todos da Lei Complementar 190/2002, discorrendo sobre a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL com base em norma estadual anterior à LC 190/2022. Afirma que a cobrança do DIFAL com base em leis estaduais anteriores à LC 190/2022 ofende o entendimento do STF no Tema 1093 e na ADI 5.469, que exigem a edição de lei complementar para validade da cobrança. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pontua sobre a ausência de um portal nacional do DIFAL. Aduz que a inexistência desse portal inviabiliza a cobrança. Suscita que o critério de “entrada física” como fator de incidência do ICMS e a base de cálculo dupla para o DIFAL são inconstitucionais. Articula a ilegalidade do Convênio Confaz 236/2001. Acrescenta que o Convênio foi editado antes da LC 190/2022 e produziu efeitos retroativos, violando o princípio da anterioridade tributária. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta ao artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da anterioridade tributária. Entende que cobrança do DIFAL no exercício de 2022 é ilegal, pois a LC 190/2022 foi publicada em 05/01/2022 e só poderia produzir efeitos a partir de 01/01/2023. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 11, §7o, 13, §6o e 24-A, §3o, todos da Lei Complementar 190/2002, e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à "incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022" (RE 1426271 - Tema 1.266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Oportuna, ainda, a transcrição do seguinte trecho extraído do voto do relator, o eminente Desembargador Luís Gustavo B. de Oliveira (ID 67397827): “No presente caso, o DISTRITO FEDERAL defendeu a legalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS nas operações interestaduais para o exercício de 2022, em razão do disposto na Lei Complementar 190/22. A questão foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no. 7.066, quando se entendeu pela constitucionalidade do prazo de suspensão da vigência estabelecido pela Lei Complementar no. 190/22 (noventa dias), mas afastou a incidência do princípio da anterioridade nas hipóteses de cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS para as operações interestaduais, cujo destinatário esteja situado em outra unidade da federação e seja não contribuinte”. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028